Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. ERRO. PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau no incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou o procedimento disposto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração prévia do incidente processual com rito próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Esse procedimento contempla garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa.
4. O rito especial previsto para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevê a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se sobre as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias. Estabelece que a resolução do incidente ocorrerá somente após a conclusão da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A inobservância da citação do sócio prevista no procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o contraditório e a ampla defesa e impõe a sua anulação”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0709484-69.2023.8.07.0018, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, AI 0726884-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 9.10.2024.